Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742432-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAVVIS BANK S.A AGRAVADO: PALOMA FREIRE LACERDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Bravvis Bank S.A. contra decisão (ID 52044613, p. 95) proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Paloma Freire Lacerda, indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e passaporte e do bloqueio de cartões de crédito da parte executada e o de declaração de insolvência civil da parte executada. Nas razões recursais (ID 52044612), o agravante defende a reforma da decisão recorrida, pois seria cabível a concessão das medidas executórias atípicas pleiteadas. Para corroborar com os seus argumentos, colacionou julgados desta Corte e dos Tribunais Superiores. Requer, então, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. decisão e determinar: a) a suspensão da CNH da agravada; b) a apreensão do passaporte da agravada; e c) o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito da agravada. O recurso veio desacompanhado do devido preparo recursal. Em despacho proferido por esta Relatoria (ID 52092410), determinou-se o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimado (ID 52164766), o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no prazo determinado, conforme certidão de ID 52551907. Posteriormente, o agravante juntou intempestivamente o comprovante de recolhimento do preparo (ID 52591178). Sem contrarrazões. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, o apelante foi intimado (ID 52164766) por esta Relatoria para promover, “(...) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 52092410). Todavia, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado para tanto, consoante certificado no ID 52570078. Após, em 19/10/2023, juntou intempestivamente o comprovante de pagamento do preparo (ID 52591178) realizado em 04/10/2023. Ocorre que, não obstante o recolhimento, permanece a intempestividade da comprovação do preparo, requisito legal para admissibilidade do recurso. Com efeito, o próprio agravante admite implicitamente a deserção do recurso, ao consignar na petição de ID 52591178 a data que realizou o pagamento, e mesmo consciente da situação, apresentou manifestação intempestiva. Assim, ante a ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal pelo apelante, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 52044612. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois tal verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora